Tribunal: TJMT
Processo: 1013762-14.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013762-14.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIELE EVANGELISTA DA SILVA SANTOS - CPF: 030.491.341-35 (RECORRENTE), FRANCIVELTON PEREIRA CAMPOS - CPF: 042.780.301-26 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1013762-14.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Recorrido(s):

Luciele Evangelista da Silva Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de novembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLÊNCIA. CORTE DEVIDO. PAGAMENTO EFETUADO NO DIA SEGUINTE. DEMORA NA RELIGAÇÃO DO SERVIÇO APÓS A QUITAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

As prestadoras de serviço público, da mesma forma que o Estado, têm responsabilidade objetiva quanto aos atos praticados e os danos causados àqueles que usufruem dos seus serviços, devendo responder por eventuais falhas na prestação destes, e a elas é aplicada a teoria do risco da atividade firmada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A demora injustificada para a religação do fornecimento de energia elétrica, após a quitação da fatura que originou o corte, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

Na fixação do "quantum" indenizatório deve ser levado consideração a participação da vitima para a ocorrência do evento danoso. (CC. Art. 945).

Reduz
-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC opino por
julgar

PROCEDENTE do pedido inicial
, para:

1. Confirmar a liminar deferida no id n. 83186677;

2.
Condenar a Reclamada a pagar a Reclamante a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral
, corrigida pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, contado a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

No caso dos autos, trata-se de corte no fornecimento de energia elétrica, ocorrido em 12/04/2022, em razão do inadimplemento das faturas de fevereiro e março/2022, tendo sido o serviço restabelecido somente no dia 27/04/2022, mesmo após diversas tentativas e solicitações pelas vias administrativas, conforme protocolos informado a exordial.

A Resolução no 414/2010 da ANEEL prevê que a energia elétrica deve ser ligada/restabelecida no prazo de 24 (vinte e quatro) horas em área urbana, nos termos do disposto no inciso I do artigo 174,
in verbis:

Art. 176.
A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:

I - 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana;

II - 48 (quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área rural;

III - 4 (quatro) horas, para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área urbana; e

IV - 8 (oito) horas, para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área rural.

Desta forma, a demora injustificada para a religação da unidade suspensa por inadimplência, após o pagamento, é suficiente para emergir o dever de indenizar a título de dano moral, diante dos transtornos e aborrecimentos suportados pelo consumidor.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Cabe ainda acrescentar que na fixação da indenização por dano moral, deve ser levada em consideração sua gravidade objetiva, a personalidade da vítima, considerando sua situação familiar e social, as condições financeiras do autor do ilícito e também deve ser verificado se houve ou não contribuição da vítima na produção do resultado nocivo, inteligência do artigo 945, do Código Civil,
in verbis
:

"Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano."

Com relação ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, entendo que a condenação deve ser reduzida, vez que não adstrito a lesão sofrida pela vítima, tendo em vista que o valor arbitrado não se coaduna com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022